Tribunal: TJSP
Processo: 1038049-08.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Cartão de crédito. A estipulação de juros remuneratórios compostos préfixados não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 973.827/SC, submetido ao artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Cartão de crédito. A estipulação de juros remuneratórios compostos préfixados não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 973.827/SC, submetido ao artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Incidência das Súmulas 539 e 541 do mencionado tribunal de sobreposição. Constitucionalidade da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001, reconhecida por este E. Tribunal de Justiça e, e, depois, pelo C. Supremo Tribunal Federal. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade processual concedida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787800
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038049-08.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANSELMO
TADEU BUGATTI JUNIOR, é apelada BANCO BANKPAR S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038049-08.2014.8.26.0001 -Voto no 40440 - Silvio
2
VOTO No: 40440
APEL.No: 1038049-08.2014.8.26.0001
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Maria Cecília Monteiro Frazão
Apte : Anselmo Tadeu Bugatti Júnior
Apdo : Banco Bankpar S/A

Apelação. Contratos bancários. Cartão de crédito. A
estipulação de juros remuneratórios compostos préfixados
não se confunde com capitalização de juros em sentido
estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma ilegalidade,
conforme tese de direito assentada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 973.827/SC,
submetido ao artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1973. Incidência das Súmulas 539 e 541 do mencionado
tribunal de sobreposição. Constitucionalidade da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como Medida
Provisória n. 2.170-36/2001, reconhecida por este E.
Tribunal de Justiça e, e, depois, pelo C. Supremo Tribunal
Federal. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do CPC,
observada a gratuidade processual concedida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 167/169, que julgou procedente o pedido inicial para rescindir o
contrato celebrado entre as parte e condenar o requerido ao pagamento da quantia
de R$56.613,14, corrigido monetariamente pela tabela prática deste Tribunal e com
juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir do ajuizamento da ação.
Condenado ainda o requerido no pgamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Sustenta o requerido apelante que o contrato é de adesão com
a cobrança de juros e multas abusivos, bem como a ocorrência de anatocismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038049-08.2014.8.26.0001 -Voto no 40440 - Silvio
3
Requer também a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Recurso tempestivo e respondido, subiram os autos.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, diante da documentação juntada às fls. 224/234,
fica concedida a gratuidade processual ao ora apelante.
No que interessa para estes autos, tem-se que o réu impugnou
genericamente a robusta documentação juntada aos autos, onde consta, além do
valor devido a forma de cobrança da utilização do cartão de crédito, seja com a
realização dos pagamentos totais mensalmente, seja na forma rotativa, a qual
acarreta a evolução da dívida tal como consta, em especial, às fls. 97/98 destes
autos, onde restou expressamente a forma de cobrança de juros que o apelante
contratou.
Da mesma forma, não assiste razão o réu quando a tese
relativa a capitalização dos juros.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial n. 973.827/SC, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973, definiu as seguintes teses: (a) que é permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após 31 de março
de 2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038049-08.2014.8.26.0001 -Voto no 40440 - Silvio
4
expressa e clara, com o acréscimo de que a previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada (2a Seção Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti
Acórdão de 8 de agosto de 2012, publicado no DJE de 24 de setembro de 2012).
O artigo 5o, caput, da mencionada Medida Provisória n.
1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001 (também referida),
estabelece que “nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano”.
Anote-se que a constitucionalidade desse artigo foi afirmada
pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno Recurso Extraordinário n.
592.377/RS Relator Ministro Teori Zavascki Acórdão de 4 de fevereiro de 2015,
publicado no DJE de 19 de março de 2015) e por este E. Tribunal de Justiça (Órgão
Especial Arguição de Inconstitucionalidade n. 0128514-88.2011.8.26.0000 Relator
Renato Nalini Acórdão de 24 de agosto de 2011, publicado no DJE de 3 de novembro
de 2011).
Ressalte-se, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça
acabou consolidando as teses definidas no aludido Recurso Especial n. 973.827/RS
nas seguintes súmulas: (i) 539, segundo a qual “é permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”; e (b) 541, que dispõe: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
No caso concreto, à luz dessas orientações, a capitalização
mensal dos juros remuneratórios deve ser admitida, porquanto foi expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038049-08.2014.8.26.0001 -Voto no 40440 - Silvio
5
pactuada no caítulo 10 e seguintes do contrato firmado, conforme acima citado.
Além disso, nas faturas são indicados os encargos financeiros,
apontando-se as taxas de juros mensais e as anuais superiores ao duodécuplo das
mensais, além do custo efetivo total (fls. 18/44).
Corroborando o expendido, confiram-se o seguinte julgado
deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários
Ação de cobrança Contrato de cartão de crédito Juros
remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições
financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade.
Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no
596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal Não comprovada a
cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do
mercado
Capitalização
mensal
de
juros.
Possibilidade.
Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão
sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E.
Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121
do E. Supremo Tribunal Federal Sentença de improcedência
mantida Recurso não provido.”1
“Contrato bancário Cartão de crédito Ação
de cobrança Existência de relação jurídica demonstrada pela
instituição financeira, assim como da dívida e sua extensão
Desnecessidade de juntada de instrumento do contrato Faturas
suficientes para lastrear a cobrança Não demonstração, pelo
réu, do pagamento do obrigação Procedência Recurso não
provido e majorada a verba honorária.”2
1 Apelação n. 1003681-22.218.26.8.26.0198, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Daniela Menegatti Milano, Julgados em
14 de novembro de 2019.
2 Apelação 1013720-43.2016.8.26.0006, 11a C. Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, J. 4-3-2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038049-08.2014.8.26.0001 -Voto no 40440 - Silvio
6
De se consignar que o art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal, dispõe que o relator, depois de receber e analisar os autos do recurso que
lhe é distribuído, poderá manter a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do Tribunal,
no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da instrumentalidade do
processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser rápida, eficaz, com utilidade
às partes do processo, a fim de ser cumprido o mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n°662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j
. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim fazendo
recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE 591.797
e 626.307, em26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue: “Acompanho
na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o como
fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se
a verba arbitrada para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o do
CPC, observada a gratuidade processual concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038049-08.2014.8.26.0001 -Voto no 40440 - Silvio
7
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica